Tribunal: TJSP
Processo: 2036436-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EXECUÇÃO – Devedora empresária individual - Personalidades jurídicas que se confundem e patrimônios que respondem indistinta e ilimitadamente pelas dívidas de ambos – Possibilidade de redirecionamento da execução - Ausência de comprovação de que o valor bloqueado tenha comprometido a subsistência da agravante - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036436-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
GLAUCIA APARECIDA MORAES e GLAUCIA APARECIDA DE MORAES ME, é
agravado FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036436-26.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No: 30424
AGRV.No: 2036436-26.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : GLAUCIA APARECIDA MORAES e GLAUCIA APARECIDA DE
MORAES ME
AGDO. : FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO
EXECUÇÃO

Devedora
empresária
individual
-
Personalidades jurídicas que se confundem e patrimônios que
respondem indistinta e ilimitadamente pelas dívidas de ambos
Possibilidade de redirecionamento da execução - Ausência de
comprovação de que o valor bloqueado tenha comprometido a
subsistência da agravante - Decisão mantida Recurso não
provido.
As agravantes pretendem a reforma da r. decisão
copiada a fls. 13/16, que rejeitou a impugnação ao bloqueio
dos ativos financeiros da conta de Glaucia de Moraes
Eventos ME, nos seguintes termos:
“Vistos. I) Trata-se de impugnação ao bloqueio dos
ativos financeiros da conta de Glaucia de Moraes Eventos ME
(fls.
275/280),
arguindo
que
a
empresa
em
questão
foi
constituída em 2017, portanto, posterior à dívida da executada
que foi contraída pela pessoa física, e o valor penhorado se
refere a salário, sendo impenhorável. Requer a desvinculação do
CNPJ da empresa individual da dívida pré-existente e anterior á
constituição da empresa e que seja reconhecida a sua
impenhorabilidade. A impugnada se manifestou a fls. 301/309 pela
rejeição da impugnação, e que o valor encontrava-se disponível
em conta corrente, requerendo a expedição de guia de
levantamento em seu favor. É o Breve Relatório. DECIDO. Infere-
se da ficha cadastral da JUCESP de fls. 258/259 que a executada
Glaucia Aparecida de Moraes é sócia individual da empresa
Glaucia A de Moraes (ME). Ora, a empresa individual, não
obstante possua CNPJ, não tem personalidade jurídica diversa da
personalidade de seu sócio, havendo confusão patrimonial entre a
firma individual e a pessoa física do empresário, de modo que os
seus bens reservados podem responder pelas obrigações contraídas
pela pessoa física, independentemente da data de sua
constituição. Logo, inexiste óbice para que a execução alcance
bens de um ou de outro. Nesse sentido já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: "A jurisprudência do STJ já se
posicionou no sentido de que a empresa individual é mera ficção
jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos
de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036436-26.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu
sócio, de modo que não há ilegitimidade ativa na cobrança, pela
pessoa física, de dívida contraída por terceiro perante a pessoa
jurídica"[STJ,
REsp.
n.
487.995/AP,
Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi]. (...) Ademais, considerando que os valores estavam em
conta corrente da pessoa juridica individual, rechaço a alegação
de que se trata de salário, mesmo porque não foi juntado
qualquer documento comprobatório de suas alegações. Assim,
REJEITO a impugnação. Nos termos da Súmula no 519 do STJ, não
cabe a fixação de honorários advocatícios. Com o trânsito em
julgado da presente decisão, expeça-se guia de levantamento da
importância de R$ 3.624,26 em favor do exequente, mediante a
comprovação do preenchimento do MLE. II) Após, manifeste-se o
exequente em termos de prosseguimento, em dez dias. No silêncio,
aguarde-se provocação no arquivo. Intime-se”.
Afirmam que a decisão não deve prevalecer, porque
a ação foi promovida, no ano de 2009, contra a pessoa
física, primeira agravante, motivo pelo qual não pode ser
atingido
o
patrimônio
da
pessoa
jurídica,
segunda
agravante, que foi instituída posteriormente, no ano de
2017. Ressaltam que a pessoa física retira o seu sustento
da prestação de serviços relacionada à sua atividade como
empresária individual e, portanto, houve indevida penhora
de rendimentos financeiros de exclusiva origem salarial.
Requerem a reforma da decisão agravada, a fim de que o CPF
da pessoa física seja desvinculado do CNPJ da empresa
individual no que diz respeito a dívidas pré-existentes à
sua constituição. Caso seja adotado entendimento diverso,
pretendem, com respaldo na confusão patrimonial entre
pessoa física e jurídica, que se considere a
impenhorabilidade do numerário constrito, por se tratar de
verba alimentar.
Recurso regularmente processado (fls. 112).
A
agravada
apresentou
contrariedade
(fls.
115/126).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036436-26.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, é cabível o alcance do patrimônio de
uma empresa individual que se confunde com o da pessoa do
empresário, independentemente da data de constituição da
pessoa jurídica ou da data do débito.
Isso
porque
a
personalidade
jurídica
do
empresário individual se confunde com a da empresa, “uma
vez que o empresário individual é a própria pessoa física ou
natural” (RT 799/219 in NERY JUNIOR, Nelson & NERY, Rosa
Maria de Andrade. Código Civil comentado. 5. ed. São Paulo:
RT, 2007, p. 755, nota 3 ao art. 966), de sorte que, para
fins
de
cumprimento
de obrigações, seus respectivos
patrimônios também se confundem, respondendo indistinta e
ilimitadamente pelas dívidas de ambos.
A firma individual é ficção jurídica, com a única
finalidade de habilitar a pessoa física a praticar atos de
comércio, concedendo-lhe tratamento especial de natureza
fiscal.

Não há, portanto, diante destas circunstâncias,
dicotomia entre a pessoa natural e a firma por ela
constituída, existindo apenas um único patrimônio.

J.X. Carvalho de Mendonça afirma: "usando uma
firma para exercer o comércio o seu nome civil para atos civis,
o comerciante, pessoa natural, não se investe de dupla
personalidade; por outra, não há duas personalidades, uma civil
e outra comercial". "As obrigações contraídas sob a firma
comercial ligam a pessoa civil do comerciante e vice versa". "A
firma do comerciante singular gira em círculo mais estreito que
o nome civil, pois designa simplesmente o sujeito que exerce a
profissão mercantil. Existe essa separação abstrata, embora os
dois nomes se apliquem à mesma individualidade. Se, em sentido
particular, uma é o desenvolvimento da outra, é, porém, o mesmo
homem que vive ao mesmo tempo a vida civil e a vida comercial"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036436-26.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
(Tratado de Direito Comercial Brasileiro, ed. Freitas
Bastos, Rio, 1957, 6a ed. V. II, livro I, n. l93, p.
166/l67).

Tratando-se,
assim,
de
um
único
ente,
o
patrimônio é comum, de forma que esta titularidade de
característica
unipessoal
acarreta
a
responsabilidade
ilimitada da dívida contraída independentemente da data,
origem e natureza, por inexistir distinção patrimonial
entre a firma individual e a pessoa do empresário.
Por sua vez, a prova documental produzida pelas
agravantes é insuficiente para justificar a pretensão de
desbloqueio, pois não demonstra precisamente que a indisponibilidade anotada recaíra sobre numerário de
natureza alimentar.
Não se olvide que, nos termos do art. 854, § 3o,
do CPC, uma vez ciente do bloqueio, cabe ao executado
comprovar
a
eventual
impenhorabilidade
da
verba
ou
indisponibilidade excessiva no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de preclusão.
In casu, sequer foram acostados contas de despesas
e de consumo, bem como extratos bancários referentes aos
meses anteriores ao bloqueio, não havendo como se averiguar
a
atividade
financeira
regular
das
agravantes
e,
consequentemente, a impenhorabilidade da verba constrita.
Nesse contexto, a quantia penhorada em conta
corrente se trata de saldo disponível e, portanto, sujeita
à constrição, inexistindo provas de que a quantia bloqueada
na conta bancária aludida tenha comprometido, de fato, a
subsistência da devedora pessoa física.
Diante destas considerações, de rigor a manutenção
da r. decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036436-26.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
Relator